Tribunal: TJES
Processo: 5033953-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033953-86.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033953-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO. AUTORIA INTELECTUAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão por meio da qual foi rejeitado o aditamento à denúncia formulado em face de Ronaldo Adriano de Oliveira Jordão, o qual o incluía como réu na ação penal que apura o crime de tráfico de drogas, supostamente praticado em concurso com a denunciada Jaine Negrini Brandão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do detento que solicita à companheira a entrada com entorpecentes em estabelecimento prisional configura mero ato preparatório impunível ou participação no crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na modalidade "trazer consigo", apta a justificar o recebimento do aditamento à denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia aditada imputa ao recorrido a participação na conduta de "trazer consigo" entorpecentes, praticada pela corré, e não o núcleo verbal "adquirir", o que afasta a aplicação do entendimento de que a interceptação da droga impede a consumação do delito pelo destinatário no presídio.

4. A teoria do domínio do fato estabelece como autor não apenas quem executa o verbo nuclear do tipo, mas também quem possui o domínio final da ação e utiliza outra pessoa para a execução do crime.

5. A descrição contida na denúncia, indicando que a ré trazia os entorpecentes para entregar ao recorrido no presídio, aponta para uma conclusão prematura sobre a atipicidade da conduta.

6. O recebimento da denúncia ou de aditamento exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, e não um juízo de certeza, reservado para o mérito após a instrução processual.

7. A rejeição liminar do aditamento representa uma antecipação indevida do juízo de mérito e cerceia a função acusatória do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conduta do detento que solicita a entrega de entorpecentes em unidade prisional por intermédio de terceiro pode configurar autoria intelectual ou participação no crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", afastando a tese de mero ato preparatório impunível.

Dispositivos relevantes citados
: art. 29, caput, do Código Penal; art. 33 e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033953-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15704617, pp. 10/14), por meio da qual fora rejeitado o aditamento à denúncia formulado em face de RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO.

Em razões recursais, ID 15704617, pp. 181/190, o órgão ministerial sustenta que, diferentemente do entendimento do juízo de primeiro grau, a conduta do apelado não configurou mero ato preparatório, mas sim a efetiva participação no delito, subsumindo-se a um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

À vista do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja recebido o aditamento à denúncia e restabelecido o curso regular da ação penal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Contextualizando os fatos, tem-se que o Ministério Público formulou denúncia em face de Jaine Negrini Brandão pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 08/9/2024, por volta de 12h10min, durante procedimento de revista na Unidade Prisional localizada na BR-101, KM 313, Xuri, Vila Velha/ES, Penitenciária Estadual de Vila Velha 1,
trazia consigo
, em desacordo com a lei, 16 (dezesseis) buchas da sustância conhecida como “maconha” e 10 (dez) buchas da sustância conhecida como “haxixe”.

Consta dos autos que, durante o procedimento de revista, foi observada alteração na imagem da ré através do equipamento de segurança eletrônico (BODYSCAN).

Desse modo, foi realizada revista manual, tendo sido encontrados os entorpecentes listados na costura do top usado por Jaine.

Segundo a peça acusatória,
JAINE informou que estava levando os entorpecentes para o interior da unidade prisional para seu esposo RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO
, o qual encontra-se preso.

Posteriormente, o órgão ministerial promoveu aditamento à denúncia para incluir como réu RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO.

O juízo primevo, por sua vez, rejeitou o aditamento sob o fundamento de que
“
o acusado não praticou qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes, porquanto a mera solicitação para que fossem levadas drogas para ele, no interior ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impuníve
l”.

Destarte, não desconheço a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário, recolhido em estabelecimento prisional, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir", que viria, em tese, a ser por esse praticada.

Contudo, a denúncia aditada não imputa ao recorrido a conduta de "adquirir", mas sim sua participação na conduta de "trazer consigo", praticada por sua esposa, que levaria as drogas para ele no sistema prisional.

Partindo dessa lógica, a teoria do domínio do fato estabelece que é autor não apenas quem executa diretamente o verbo nuclear do tipo, mas também quem, possuindo o domínio final da ação, utiliza-se de outrem para a prática delitiva.

Nesse diapasão, recentemente, a Quinta Turma da c. Corte Cidadã decidiu que a solicitação de entrega de droga,
quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico, podendo ser configurada a hipótese de autoria intelectual do crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo",
justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. (STJ, AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

O caso em referência é semelhante ao presente, em que o cônjuge solicitou à esposa levar drogas consigo à unidade prisional. Desse modo, e considerando que a descrição contida na denúncia indica que a ré Jaine Negrini Brandão trazia consigo entorpecentes para entregar ao recorrido, e considerando a recente jurisprudência persuasiva assentada, tratando-se de feito prematuro, entendo que a conclusão pela atipicidade da conduta é precipitada, devendo ser dado prosseguimento à ação penal, para, após a devida instrução criminal, ser examinado se há configuração da autoria delitiva.

Cumpre registrar que, para o recebimento da denúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a autoria delitiva, mas apenas a presença de indícios suficientes. A rejeição liminar do aditamento representa, nesse contexto, uma indevida antecipação do juízo de mérito, que deve ser reservado para após o contraditório e a ampla defesa, sob pena de cercear a função acusatória do Ministério Público.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar a decisão recorrida e receber o aditamento à denúncia.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, os autos deverão retornar ao juízo de origem para regular processamento da persecução penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)